Tribunal: TJDFT
Processo: 0715895-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
Gabinete do Des. Carlos Pires Soares Neto Órgão: 1a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0715895-90.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Agravante(s): ROSENDO DOS SANTOS FERNANDES Agravado(s): MINISTÉRIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ================= DECISÃO ================== Cuida-se de agravo em execução penal interposto pelo ROSENDO DOS SANTOS FERNANDES (ID 16765441 - Pág. 2/6) em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal (ID 16765441 - Pág. 7), que indeferiu o pedido de transferência do agravante para o regime de prisão domiciliar ou a antecipação de progressão para o regime aberto. Em suas razões, o agravante entende ser necessária a progressão antecipada em razão da pandemia causada pelo COVID-19 que se alastrou no Completo Penitenciário. Além disso, alega que a quantidade de internos no local é superior em 3 (três) vezes a capacidade suportada e que há falta de água em vários pavilhões. Ao final, requer “a concessão da liminar para determinar a imediata soltura do agravante, ainda que com monitoramento por tornozeleira eletrônica, expedindo-se o competente Alvará de Soltura”, e, no mérito, a confirmação da liminar concedida, para que seja antecipada a progressão para o regime aberto ou, subsidiariamente, seja concedida prisão domiciliar, com uso de tornozeleira, conforme o caso. Contrarrazões do Ministério Público (ID 16765441 - Pág. 9), pelo não conhecimento do recurso em face de sua intempestividade. Em juízo de retratação, a decisão agravada foi mantida, por seus próprios fundamentos (ID 16765441 - Pág. 170). A d. Procuradoria de Justiça Criminal (ID 17251234) manifestou-se pelo não conhecimento do agravo e, caso ultrapassada essa preliminar, por seu desprovimento (ID 17081262). É o relatório do necessário. Passo a decidir. O prazo para interposição do recurso de agravo em execução é de 5 (cinco) dias, nos termos do entendimento sumulado no verbete no 700 do ex. Supremo Tribunal Federal[1]. No caso em tela, a r. decisão que indeferiu o pedido de progressão antecipada foi proferida no dia 24/04/2020 (ID 16765441 - Pág. 7 e 16765441 - Pág. 125), tendo a Defesa dela tomado ciência em 27/04/2020 (ID 16765441 - Pág. 131). Assim, o prazo de 5 (cinco) dias para interposição do agravo em execução começou a fluir no primeiro dia útil seguinte, ou seja, 28/04/2020 (terça-feira) e terminou no dia 04/05/2020 (segunda-feira). No entanto, a Defesa somente interpôs o presente recurso em 18/05/2020 (ID 16765441 - Pág. 150), restando evidente sua intempestividade. O art. 89 do Regimento Interno deste Tribunal, que dispõe acerca das atribuições do Relator nos feitos criminais, estabelece em seu inciso III, o seguinte: Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior; (...) Cabe salientar, no entanto, que a liminar em agravo em execução penal não tem previsão legal. Porém, é admitida, pela jurisprudência, excepcionalmente, em estritos casos em que a urgência, necessidade e relevância se mostrem de forma indiscutível na própria inicial e nos elementos probatórios que a acompanham. Ou, ainda, em se tratando de flagrante ilegalidade, em que seria possível a concessão de ofício de liminar. Contudo, nenhuma de tais hipóteses estão configuradas nos presentes autos, tendo em vista que a Defesa se limita a requerer a concessão de liminar visando a imediata soltura do apendo, mediante monitoramento por tornozeleira eletrônica, sem nada arrazoar sobre o pleito. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao presente recurso de agravo em execução, com fundamento no inciso III do art. 89 do Regimento Interno desta Corte, em face de sua intempestividade. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília – DF, 1 de julho de 2020. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Súmula 700: É de cinco dias o prazo para interposição de agravo contra decisão do juiz da execução penal. (Sessão Plenária de 24/09/2003. DJ de 09/10/2003, p. 6; DJ de 10/10/2003, p. 6; DJ de 13/10/2003, p. 6)